Tribunal: CARF
Processo: 10926.000670/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10926.000670/2009-94
ACÓRDÃO
2102-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JAIR SCHREINER MARAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
REALIZADO. RECIBO DE QUITAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade. Afasta-se a glosa da despesa que o
contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em
conformidade com a legislação de regência, em especial quando há recibo
de quitação emitido por parte legitimada, suprindo-se a falta de
comprovante de depósito bancário e de desconto em folha de pagamento..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, relator, que negou
provimento e Marcelo Sousa Satéles, que o acompanhou pelas conclusões. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000670/2009-94
2
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 10/16, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 35.712,19,
incluídas as multas de ofício e de mora e os juros de mora calculados até
31/07/2009, em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
A fiscalização informa às fls. 12/15, ter constatado deduções indevidas de pensão
alimentícia judicial de R$ 44.550,00 e de despesas médicas de R$ 4.369,18, por
falta de comprovação. Constatou também compensação indevida de IRRF no valor
de R$ 5.853,78, incidente sobre rendimentos recebidos do Hospital Municipal de
Dionísio Cerqueira e, omissão de rendimentos no valor de R$ 445,20, recebido da
fonte pagadora PASS – Associação de Assistência a Saúde.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento anexada às fls.
03/09 dos autos. Segundo informou, conforme cópias do processo de separação
judicial consensual n° 152/94 - Comarca de Dionísio Cerqueira – SC, que fez
anexar aos autos, é parte juntamente com Margarete Maria Casagrande Maran,
representante das filhas menores Mônica Maran e Isabela Maran. Destacou ter
sido fixado pagamento de pensão alimentícia em 08 (oito) salários mínimos
mensais e tratamento médico e odontológico às filhas menores, no acordo
homologado em 17.10.1994.
Informou ter apresentado também cópia do processo judicial n° 017.00.000274-6,
da mesma comarca, por meio do qual foi fixada pensão alimentícia em favor de
Lourdes Bernadete Beal Menegassi, homologado em 16/11/2000, representante
de Amanda Letícia Maran (filha). O valor da pensão alimentícia judicial foi fixado
em dois salários mínimos mensais.
Quanto às despesas médicas declaradas no total de R$ 4.369,18, quais sejam:
Unimed Extremo Oeste Catarinense (R$ 3.954,18) e Ariovaldo Menosso da Costa
(R$ 415,00), informou estar apresentando os comprovantes correspondentes.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000670/2009-94
3
Relativamente ao valor glosado de R$ 5.853,78 IRRF, disse ter sido descontado
dos rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira-SC da .
qual é funcionário. Disse estar apresentando cópia do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
Informou ter declarado incorretamente no quadro dos rendimentos tributáveis,
na declaração de ajuste anual do exercício 2007, o CNPJ da Prefeitura Municipal
de Dionísio Cerqueira como sendo 78.503.711/0001-76, enquanto que o correto
seria 83.026.773/0001-74, conforme Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral.
Quanto à possível divergência nas informações constantes das DIRF's, refere ser
empregado e que o responsável pelo recolhimento do IRRF é o empregador, no
caso a Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira-SC.
No tocante à omissão de rendimentos, disse ter deixado de declarar o valor
recebido de PASS - Associação de Assistência a Saúde de R$ 445,20. Informou ter
efetuado o recolhimento do imposto correspondente conforme DARF em anexo.
Ao concluir suas razões solicitou que seja declarada a improcedência do
lançamento, excetuada à parcela relativa ao rendimentos oriundos da fonte
pagadora PASS - Associação de Assistência à Saúde. Protestou pela apresentação
de novas provas.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com a redação dada pelo art. 1o da IN RFB 1.061, de 04 de agosto de 2010, o
presente processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e
pronunciamento.
É oportuno registrar que figura às fls. 90, Despacho Decisório no 85 datado em 09
de abril de 2013, emitido pela Secretaria da Receita Federal 9a/RF – Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC, que decidiu deferir a proposta de
redução da exigência em parte. A decisão alterou o valor do imposto de renda
pessoa física suplementar de R$ 10.260,31 para R$ 7.695,23. As razões de decidir
estão indicadas no Termo Circunstanciado de fls. 87/89 dos autos, que reproduzo
parcialmente a seguir:
(...)
Relatório
(...)
o sujeito passivo concordou com o lançamento de R$ 445,20, referente à
Omissão
de
Rendimentos
Recebidos
da
Fonte
Pagadora
CNPJ
04.506.828/0001-77 - PASS - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, e
apresentou documentos visando comprovar que não incidiu nas demais
infrações acima relacionadas.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000670/2009-94
4
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: o contribuinte relacionou
em sua DIRPF pagamentos à MARGARETE MARIA CASAGRANDE (R$
36.450,00) e à LOURDES BERNADETE BEAL MENEGASSI (R$ 8.100,00).
Juntou a documentação de fls. 17 a 21, demonstrando que o montante
referente à MARGARETE MARIA CASAGRANDE corresponde a Pensão
Alimentícia às filhas MÓNICA MARAN e ISABELA MARAN, no valor de (08)
oito salários mínimos mensais. Temos que o salário mínimo que vigorava
em 2006 era de R$ 300,00 (de janeiro a março) e R$ 350,00 (de abril a
dezembro). Dessa maneira, a Pensão Alimentícia das filhas MÔNICA
MARAN e ISABELA MARAN estaria limitada a R$ 32.400,00. Ressalte-se que
o contribuinte, regularmente intimado, cópia da Intimação Fiscal e Aviso de
Recebimento (AR) fls. 76 e 77, respectivamente, não atendeu a Intimação e,
na impugnação ora analisada, não apresentou nenhum comprovante de
pagamento dessa pensão alimentícia, que, conforme destacou nas fls. 19 e
20, deveria ser depositada, mensalmente, até o quinto dia útil do mês
subseqüente, em conta indicada por MARGARETE MARIA CASAGRANDE.
Assim sendo, por falta de comprovação, mantivemos a glosa de R$
36.450,00, referente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Com relação aos R$ 8.100,00 pagos à LOURDES BERNADETE BEAL
MENEGASSI, o contribuinte apresentou documentação comprobatória
suficiente à comprovação, fls. 22 a 26 e fl. 52.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: O contribuinte apresentou
documentação comprobatória das despesas médicas com o Plano de saúde
UNIMED, fl. 53. As despesas médicas com tratamento odontológico de
AMANDA MARAN (recibo no valor de R$ 415,00 do Dr. Ariovaldo Menosso
da Costa) foram glosadas por falta de previsão legal para sua
dedutibilidade, pois nos termos do Acordo Homologado Judicialmente, fl.
24, a beneficiária faz jus apenas a despesas com plano de saúde UNIMED.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: O
contribuinte
apresentou
documentação
comprobatória
do vínculo
empregatício (fls.55 a 58), que restou comprovado conforme consulta ao
CNIS Cidadão, fl. 78.
(...)
Na conclusão, a fiscalização informou que “a partir da análise dos
documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte concluiu-se
pela redução da exigência em parte, observando-se o relatório e os cálculos
apresentados, mantendo-se as exigências de RS 10.260,31 de imposto, RS
7.695,23 de multa de ofício de 75% e os acréscimos legais”. O Despacho
Decisório informou terem sido tratadas somente questões de fato na
revisão do lançamento.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000670/2009-94
5
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, anexada às fls. 93/95 dos autos, que de forma resumida apresento a
seguir:
3 - (...) no que se refere à Pensão Alimentícia devida a Margarete Maria
Casagrande, atinente às filhas da mesma Mónica Maran e Isabela Maran,
no valor declarado de R$ 36.450,00 correspondentes a 8(oito) salários
mínimos mensais; verifica-se que houve um erro por parte do Contribuinte
ora Impugnante, eis que o valor da pensão corresponde na realidade ao
valor de R$. 32.400,00, o que resulta numa dedução a maior de R$
4.050,00.
Assim, a diferença do imposto de renda sobre R$. 4.050,00, foi recolhida
conforme DARF em anexo.
4 - Quanto à glosa atinente à Despesas Médicas com tratamento
odontológico de Amanda Maran no valor de R$ 415,00, o Contribuinte
concorda com a mesma, pelo que também já recolheu pelo já mencionado
DARF o imposto de renda pessoa física em anexo.
5 - Quanto à pensão alimentícia no valor de R$. 32.400,00 devida a
Margarete Maria Casagrande, atinente às filhas menores da mesma Mónica
Maran e Isabela Maran; o Contribuinte ora Impugnante anexa à presente
Declaração- Recibo firmado por Margarete Maria Casagrande, declarando
que no ano calendário de 2006, recebeu o mencionado valor a título de
pensão alimentícia do ora impugnante. (...)
Os membros da 8a Turma de Julgamento da DRJ/POA, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade (acórdão 10-50.659), conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de valor deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial,
quando não comprovado o seu efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 23/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que comprovou os pagamentos às genitoras por recibos
assinados e depósitos bancários.
É o relatório.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000670/2009-94
6
VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação das despesas com pensão alimentícia em favor
de suas filhas.
O recorrente, em seu recurso voluntário, apresenta o andamento processual dos
processos judicias na Comarca de Dionísio Cerqueira - SC.
É de se admitir sua juntada extemporânea em homenagem ao Princípio da Verdade
Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal.
No entanto, a prova indicada não afasta a necessidade de apresentação do
desconto em folha (fl. 36) e depósito em conta-corrente da mãe de sua filha (fl. 23), na forma das
decisões judiciais em tela. Admitem-se outras provas além da indicada, como a existência de
saques em dinheiro no exato valor do pagamento para entrega do numerário em favor da
alimentante e recibos contemporâneos aos fatos, mas tais elementos adicionais não foram
apresentados pelo recorrente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
É oportuno registrar que figura às fls. 90, Despacho Decisório no 85 datado em 09
de abril de 2013, emitido pela Secretaria da Receita Federal 9a/RF – Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC, que decidiu deferir a proposta de
redução da exigência em parte. A decisão alterou o valor do imposto de renda
pessoa física suplementar de R$ 10.260,31 para R$ 7.695,23. As razões de decidir
estão indicadas no Termo Circunstanciado de fls. 87/89 dos autos, que reproduzo
parcialmente a seguir:
(...)
Relatório
(...)
o sujeito passivo concordou com o lançamento de R$ 445,20, referente à
Omissão
de
Rendimentos
Recebidos
da
Fonte
Pagadora
CNPJ
04.506.828/0001-77 - PASS - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, e
apresentou documentos visando comprovar que não incidiu nas demais
infrações acima relacionadas.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000670/2009-94
7
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: o contribuinte relacionou
em sua DIRPF pagamentos à MARGARETE MARIA CASAGRANDE (R$
36.450,00) e à LOURDES BERNADETE BEAL MENEGASSI (R$ 8.100,00).
Juntou a documentação de fls. 17 a 21, demonstrando que o montante
referente à MARGARETE MARIA CASAGRANDE corresponde a Pensão
Alimentícia às filhas MÓNICA MARAN e ISABELA MARAN, no valor de (08)
oito salários mínimos mensais. Temos que o salário mínimo que vigorava
em 2006 era de R$ 300,00 (de janeiro a março) e R$ 350,00 (de abril a
dezembro). Dessa maneira, a Pensão Alimentícia das filhas MÔNICA
MARAN e ISABELA MARAN estaria limitada a R$ 32.400,00. Ressalte-se que
o contribuinte, regularmente intimado, cópia da Intimação Fiscal e Aviso de
Recebimento (AR) fls. 76 e 77, respectivamente, não atendeu a Intimação e,
na impugnação ora analisada, não apresentou nenhum comprovante de
pagamento dessa pensão alimentícia, que, conforme destacou nas fls. 19 e
20, deveria ser depositada, mensalmente, até o quinto dia útil do mês
subseqüente, em conta indicada por MARGARETE MARIA CASAGRANDE.
Assim sendo, por falta de comprovação, mantivemos a glosa de R$
36.450,00, referente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Com relação aos R$ 8.100,00 pagos à LOURDES BERNADETE BEAL
MENEGASSI, o contribuinte apresentou documentação comprobatória
suficiente à comprovação, fls. 22 a 26 e fl. 52.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: O contribuinte apresentou
documentação comprobatória das despesas médicas com o Plano de saúde
UNIMED, fl. 53. As despesas médicas com tratamento odontológico de
AMANDA MARAN (recibo no valor de R$ 415,00 do Dr. Ariovaldo Menosso
da Costa) foram glosadas por falta de previsão legal para sua
dedutibilidade, pois nos termos do Acordo Homologado Judicialmente, fl.
24, a beneficiária faz jus apenas a despesas com plano de saúde UNIMED.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: O
contribuinte
apresentou
documentação
comprobatória
do vínculo
empregatício (fls.55 a 58), que restou comprovado conforme consulta ao
CNIS Cidadão, fl. 78.
(...)
Na conclusão, a fiscalização informou que “a partir da análise dos
documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte concluiu-se
pela redução da exigência em parte, observando-se o relatório e os cálculos
apresentados, mantendo-se as exigências de RS 10.260,31 de imposto, RS
7.695,23 de multa de ofício de 75% e os acréscimos legais”. O Despacho
Decisório informou terem sido tratadas somente questões de fato na
revisão do lançamento.
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000670/2009-94
8
A Delegacia – Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Joaçaba/SC, por ocasião
da revisão do lançamento, acolheu de forma parcial os argumentos apresentados
pelo contribuinte, e manteve parcialmente a exigência fiscal por meio do
Despacho Decisório no 85 de 09/04/2013, de fls. 90 dos autos.
As razões de decidir foram apontadas no Termo Circunstanciado anexo do
Despacho Decisório. Foram mantidas as seguintes glosas das despesas deduzidas:
a) pensão alimentícia judicial paga a Margarete Maria Casagrande (R$ 36.450,00)
em nome da filhas Mônica Maran e Isabela Mara, b) despesas médicas referente
ao tratamento odontológico da dependente Amanda Maran – Ariovaldo Menosso
da Costa R$ 415,00.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra a decisão,
anexada às fls. 93 dos autos. No tocante à despesa médica, disse concordar com a
glosa da dedução, ao mesmo tempo em que informou ter efetuado o recolhimento
do imposto correspondente conforme comprova o DARF que faz anexar aos autos.
No tocante à pensão alimentícia paga em nome de Margarete Maria Casagrande
(R$ 36.450,00), informou concordar com parte da glosa pela fiscalização na
revisão do lançamento, que considerou passível de dedução o valor de R$
32.400,00. Quanto ao valor deduzido a maior de R$ 4.050,00 (R$ 36.450,00 - R$
32.400,00), informou ter efetuado o recolhimento do imposto correspondente,
conforme DARF em anexo.
Assim, a presente decisão diz respeito à parte contestada do lançamento, qual
seja, à dedução da pensão alimentícia no valor de R$ 32.400,00. Convém referir
que juntamente com a manifestação contra o Despacho Decisório, o contribuinte
apresentou declaração/recibo de fls. 98 dos autos, emitido por Margarete Maria
Casagrande que informa o recebimento de pensão alimentícia no ano calendário
2006, em nome das filhas Mônica Maran e Isabela Mara. Há que ser referido que
o documento apresentado não é suficiente para comprovar a despesa declarada,
uma vez que o acordo homologado judicialmente às fls. 23, refere que o valor
deverá ser depositado em estabelecimento a ser indicado pela representante das
menores. Assim, o recibo referido não pode ser considerado como elemento de
prova da efetividade da despesa, ensejando a manutenção da glosa do citado
valor. Diante do exposto, fica mantido o valor apurado no Despacho Decisório no
85, de 09 de abril de 2013.
Registre-se que, depois de verificada a efetividade dos recolhimentos dos valores
nos sistemas da RFB, citados na manifestação do contribuinte, inexistindo
impedimentos, os valores poderão ser utilizados na satisfação do crédito tributário
remanescente exigido no presente lançamento..
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000670/2009-94
9
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Redator

Em que pesem as razões e fundamentos legais do voto do Ilustre Conselheiro
Relator, fui designado a apresentar a redação do voto vencedor, especificamente em relação ao
conjunto probatório colacionado aos autos acerca da demonstração do pagamento da pensão
alimentícia no valor de R$ 32.400,00.
Assim, passo a dispor:
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções.
O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, vale advertir que o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Visto isso, ainda que não se vislumbre nos autos a efetiva demonstração de
desconto em folha de pagamento do alimentante e do respectivo crédito efetivado em benefício
do alimentando, tenho por clara a comprovação do pagamento da pensão alimentícia em favor do
beneficiário, uma vez que resta colacionado nos autos o competente recibo de pagamento,
devidamente assinado pela representante legal das alimentandas, dando ao recorrente a quitação
necessária.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.320 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.000670/2009-94
10
Nesta senda, frente ao conjunto probatório analisado na sua essência, não se
mostra razoável exigir, além do recibo emitido pela parte credora, o comprovante de que o valor
tenha sido depositado em estabelecimento a ser indicado pela representante das menores.
Entendo, portanto, que os documentos ora trazidos – recibo de pagamento de
débito – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento das pensões alimentícias
devidas, suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida, no que tange ao efetivo
pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental carreada, afasto a glosa remanescente, no limite em que
comprovados os pagamentos realizados, e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Conselheiro Redator

Fl. 170
DF CARF MF
Original